Tribunal: TJBA
Processo: 8147827-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147827-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA LUZIA SANTANA MOINHOS Advogado(s): HUMBERTO COSTA JUNIOR, GABRIEL MIRANDA GALLO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA E DO AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE SEQUELAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8147827-89.2022.8.05.0001, em que é apelante MARIA LUZIA SANTANA MOINHOS e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR Procurador(a) de Justiça